Tribunal: TJBA
Processo: 8000437-57.2024.8.05.0224
Classe: Apelação
Relator(a): GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão julgador: GUSTAVO SILVA PEQUENO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-15
Data de publicação: 2025-08-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n. 8000437-57.2024.8.05.0224

Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s): ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA registrado(a) civilmente como ERICA RUSCH DALTRO PIMENTA

APELADO: ALZIRA LUCIA GUEDES FIDELIS

Advogado(s):MATHEUS BARBOSA GUEDES

Ementa:
APELAÇ
ÃO

CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA EM IMÓVEL RURAL. ALEGAÇÃO DE IMPEDIMENTO POR PENDÊNCIAS AMBIENTAIS NÃO DEMONSTRADAS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. PRECEDENTES DESTE TJBA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Santa Rita de Cássia/BA, que, nos autos da Ação Ordinária ajuizada por Alzira Lúcia Guedes Fidelis, julgou procedente o pedido para determinar a extensão da rede e instalação de energia elétrica em propriedade rural da
a
utora
. A
C
oncessionária alegou impossibilidade de cumprimento em razão de supostas pendências ambientais e ausência de licenciamento específico.

II. QUEST
ÕES
EM DISCUSSÃO

2.
D
efinir se a concessionária de energia elétrica pode se eximir da obrigação de fornecer o serviço público essencial, alegando impedimento ambiental não comprovado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O vínculo jurídico entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, configurando-se relação de consumo, conforme arts. 2º e 3º da Lei nº 8.078/90, devendo-se aplicar as normas protetivas ali previstas.

4.
Compete à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC, comprovar a existência de fato impeditivo ao fornecimento do serviço, tal como a existência de impedimento ambiental. Contudo, a COELBA não produziu prova suficiente da localização do imóvel da autora em Área de Preservação Permanente – APP, tampouco demonstrou a necessidade de licença ambiental para a execução da obra.

5.
A
Demandante
comprovou, mediante documentos emitidos por órgãos ambientais (SEMATUR e INEMA) e geolocalização, que a área não está inserida em APP ou Reserva Legal, bem como apresentou o Cadastro Ambiental Rural (CAR) atestando a localização regular do ponto de conexão.

6.
O fornecimento de energia elétrica é serviço público essencial, devendo ser prestado de forma contínua, eficiente e adequada, nos termos do art. 175 da CF/1988, sendo indevida a negativa imotivada por parte da concessionária.

7.
A exigência de regularização ambiental para a ligação elétrica não pode ser usada de forma genérica e sem comprovação, sob pena de afronta aos princípios da boa-fé objetiva e da dignidade da pessoa humana, bem como ao direito básico do consumidor.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 175; CDC (Lei nº 8.078/90), arts. 2º e 3º; CPC/2015, arts. 373, II, e 537, §1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJBA, Apelação nº 0000832-40.2015.8.05.0051, Rel. Des. Adriano Augusto Gomes Borges, j. 16.06.2021; TJBA, Apelação nº 8000215-02.2019.8.05.0051, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, j. 17.06.2020; TJBA, Apelação nº 8000304-93.2017.8.05.0051, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 29.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível
n° 8000437-57.2024.8.05.0224,
oriundos da Comarca de
S
anta Rita de Cássia
, em que figura como Recorrente a
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA
e
Recorrida

ALZIRA LÚCIA GUEDES FIDELIS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO AO
RECURSO
DA CONCESSIONÁRIA.